Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PERDAS E DANOS. BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA. DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de prescrição c/c danos perdas e danos onde se discute a declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, restituição em dobro do valor debitado na conta salário do autor e reparação por danos morais.
2. O artigo 189 do Código Civil estipula que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. O art. 206, §5o, I do Código Civil diz que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. Ainda que o autor tenha assumido, por ocasião do contrato de abertura de conta e abertura de crédito, a obrigação de autorizar o débito, este somente é exigível dentro do prazo prescricional. Se esse prazo já foi ultrapassado, o banco réu não tem mais o direito de proceder aos descontos anteriormente autorizados. Fazê-los agora, de maneira compulsória, configura abuso do direito de cobrança, devendo a instituição financeira restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente.
4. Na espécie, os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor para saldar dívida prescrita comprometeram a integralidade de seu salário, verba de natureza alimentar, privando-o da manutenção de sua subsistência (mínimo existencial). Tal situação viola a dignidade da pessoa humana, causando transtornos e constrangimentos passíveis de configurar ofensa aos atributos da personalidade, razão pela qual deve a instituição financeira compensá-lo pelos danos morais suportados.
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a fixação de R$ 2.000,00 a título de reparação moral, tal como consignado na r. sentença.
6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.